Tribunal: STF
Processo: HC 266748
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Talita Aparecida Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, porque impetrado contra condenação transitada em julgado. 
2. A defesa busca a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, alegando que não houve a indicação de fundamentos válidos para negar o privilégio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade passível de correção de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela inadmissibilidade do uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.6. As instâncias ordinárias consideraram as múltiplas transações via pix recebidas pela agravante, acrescidos dos depoimentos dos policiais e de usuários para concluir pela sua reiterada conduta criminosa, não havendo manifesta ilegalidade na decisão impugnada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade."
(HC 1.043.088 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “seja redimensionada a pena, aplicando à paciente, a causa de diminuição de pena do §4 do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima, fixando o regime inicial aberto e por fim, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente